Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746875-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO MARCO GOMES DE REZENDE PACIENTE: EMANOEL FERREIRA BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMANOEL FERREIRA BRITO, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que deferiu o pleito de quebra do sigilo telefônico em aparelho apreendido com o paciente (download – p. 123). O impetrante alega que o Ministério Público requereu a quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente e a autoridade coatora o deferiu, porém não houve fundamentação adequada, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 315, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, o ofício enviado à delegacia para a quebra do sigilo e exame no aparelho apreendido implica em produção de prova ilícita e contamina todo o processo. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja suspenso o processo até julgamento do mérito do presente habeas corpus e, ao final, seja considerada nula a decisão da quebra de sigilo de dados telefônicos (ID 20851918). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante afirma que não houve fundamentação na decisão do juízo que deferiu o pleito de quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente, acusado pelo delito de tráfico de drogas. Entretanto, depreende-se dos fatos e documentos que instruem a impetração, que não lhe assiste razão e a decisão impugnada não está eivada de nulidade por ausência de fundamentação. A denúncia descreve os fatos praticados pelo réu nos seguintes termos: “No dia 04 de setembro de 2020, por volta de 11h00, na Chácara 49B, Lote 02, SHA, Colônia Agrícola Arniqueira, Arniqueira/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo , para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 9,78g (nove gramas e setenta e oito centigramas). No mesmo contexto, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de sua residência, 26 (vinte e seis) porções da mesma substância (maconha), em forma de tabletes e envoltos individualmente por fita adesiva e plástico” (download - p. 10-11). Consoante se extrai da peça inaugural, agentes de polícia monitoravam a região de Arniqueira para identificar um distribuidor de drogas conhecido como Emanoel e viram quando o paciente saiu de casa, foi até uma esquina e fez contato telefônico com alguém. Como já sabiam que se tratava do réu, abordaram-no, o qual usava tornozeleira eletrônica e trazia uma porção de maconha. O paciente confirmou que tinha mais drogas em sua casa, embora tenha dito que era para consumo pessoal, e os agentes se deslocaram até sua residência, onde apreenderam, no quarto do denunciado, 26 (vinte e seis) porções de maconha, tendo ele confirmado que as porções eram dele e que vendia drogas. Além dos pedidos de praxe, ao final da denúncia, o Ministério Público assim requereu: “Por fim, considerando a apreensão de um aparelho de telefone celular, requer o Ministério Público seja deferida a quebra do sigilo de dados do citado telefone (mensagens de texto e de áudio), determinando-se à delegacia de polícia sua remessa ao I. C. para a confecção do respectivo laudo” (download – p. 12). Em apreciação do pleito, a decisão impugnada deferiu-o nos seguintes termos: “Trata-se oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (id. 73060164, fls. 2-3), oportunidade em que pugnou pelo acesso aos dados e às informações contidas no aparelho celular descrito no item 2 do auto de apresentação e apreensão de n.o 934/2020 (id. 73060166). É o breve relatório. Decido. 1. Quebra do sigilo de dados telefônicos Em análise atenta das informações dos autos, em que há notícia de envolvimento do investigado na prática do crime de tráfico de drogas, vislumbra-se a necessidade de deferimento da medida pleiteada. DIANTE DO EXPOSTO, acolho os argumentos expendidos na manifestação do ilustre representante do Parquet (id. 73060164, fls. 2-3) e DEFIRO o acesso aos dados e às informações, cujos conteúdos estejam eventualmente relacionados ao delito sob investigação, e que constem no aparelho celular citado no item 2 do auto de apresentação e apreensão de n.o 934/2020 (id. 73060166). Oficie-se à Delegacia Policial de origem para ciência desta decisão e eventuais providências” (download – p. 123) – negritos e grifos nossos. Consoante se verifica dos autos, a respaldar a denúncia estão o inquérito policial e as demais peças juntadas, como o Laudo Preliminar de Exame em Substância (download – p. 20-24), o qual concluiu tratar-se de 26 (vinte e seis) porções com 20,57g (vinte gramas e cinquenta e sete centigramas) e uma porção com 9,78g (nove gramas e setenta e oito centigramas), todas de maconha, estando, portanto, demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria do paciente. Do mesmo modo, especificamente no que tange à decisão, verifica-se que, embora sucinta, reportou-se aos argumentos expendidos pelo Ministério Público na exordial e deferiu o pleito, mencionando que se trata de denúncia por tráfico de drogas. Portanto, não há que se cogitar de ausência de fundamentação, inexistindo violação aos dispositivos constitucional e processual penal acima mencionados, especialmente o inciso III do § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal que diz respeito a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, uma vez que os motivos invocados são os concernentes especificamente ao paciente, pois estão na peça inaugural da ação penal. A propósito: Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais. Desclassificação. Quantidade de droga. Causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Quebra de sigilo telefônico. Nulidade. 1 - Não é nula prova decorrente de quebra do sigilo telefônico e de dados, autorizada por decisão judicial e fundamentada na existência concreta de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas. 2 - As condições do flagrante - quantidade de droga apreendida (mais de 6,5 kg) e o tipo de acondicionamento, prensada na forma de tijolo - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados, sobretudo se confirmados por outras provas dos autos. 4 - A grande quantidade de droga apreendida com dois dos réus - o segundo e o terceiro réus - demonstra que eles se dedicam a atividades criminosas (tráfico de entorpecentes), o que afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da L. 11.343/06. 5 - A situação de um acusado com o qual, no momento da prisão, foi encontrada, no veículo que dirigia, apenas 33 gramas de maconha, não pode ser a mesma dos outros dois acusados, em que encontrada na casa de um deles mais de 6,5 kg de maconha, que eles admitiram que era deles. E, assim, primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se, em favor desse acusado, a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 6 - Apelação do primeiro acusado provida em parte. Não providas as do segundo e terceiro acusados (Acórdão 1190417, 20160111206710APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 189-204) Registre-se, ainda, que o julgado colacionado na exordial diz respeito à ausência de autorização judicial para acesso aos dados, não à ausência ou deficiência de fundamentação da decisão, não se podendo fazer comparação quando houver fundamentação, ainda, que sucinta, como é o caso. Assim, entendo que a decisão se mostra adequada e suficientemente fundamentada. Ademais, não vislumbro urgência necessária ao deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão do processo, uma vez que, caso se decida, no mérito, de modo diverso, as provas já produzidas poderão ser anuladas, se for o caso. Em face do exposto, tendo em vista os fundamentos acima expendidos, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020 18:06:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator